Tribunal: TJBA
Processo: 0365708-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365708-52.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL DE CAMPOS LUTERMAN

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU, QUANDO CONTESTADO O FEITO (§ 6º DO ART. 485 DO CPC).
AUSÊNCIA
DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO.ABANDONO DE CAUSA.
. INOCORRÊNCIA. ATO DISPENSÁVEL. INÉRCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 240, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não pode subsistir a sentença de extinção do feito, pois, de acordo com o disposto no art. 485, inc. III, do CPC pois o § 6º do mesmo artigo dita que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu - requerimento este que não há nos autos. 2.
O pronunciamento do autor sobre a contestação é um ato dispensável, sendo que a sua inexistência nos autos não deve, por si só, acarretar a extinção da lide. 3.Não restando demonstrado o desinteresse do promovente no impulsionamento do feito, não há se falar em abandono do processo, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe.
APELO PROVIDO. SENTENÇÃ ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0365708-52.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAQUEL DE CAMPOS LUTERMAN e como apelada SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .